Tribunal: STF
Processo: RE 1392034
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes. 



    2. O delito foi praticado em 4-janeiro-2005. A pena aplicada foi de 3 (três) anos de reclusão, o que atrairia o prazo prescricional de 8 (oito) anos, conforme artigo 109, inciso IV, do Código Penal. O agravado é reincidente. Logo, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses (conforme artigo 109, inciso IV, c/c o artigo 110, ambos do Código Penal). O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 30-maio-2011. Transcorrido o prazo prescricional, desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que tenha sido iniciado o resgate da reprimenda, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 



    3. Recurso desprovido. - (e-doc. 6, p. 1).



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. De início, aponto que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia acerca do termo inicial para a contagem da prescrição executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes (ARE nº 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli - Tema 788). 



    5. Após o julgamento, fixou-se a tese no sentido de que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes. Ocorre que em prol da segurança jurídica, houve a modulação dos efeitos da decisão, nos termos do voto do Relator:



    (...)



    I) AOS CASOS COM A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA (independentemente do juízo, da data da prolação da decisão e da suspensão dos prazos pelo reconhecimento do tema de repercussão geral), A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA.



    II) AOS CASOS NOS QUAIS A QUESTÃO OBJETO DO TEMA AINDA NÃO HAVIA SIDO DECIDIDA OU ANALISADA: 



      A) COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO ATÉ 11/11/20 (INCLUSIVE) – A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA; 



    B) COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO APÓS 11/11/20 (a partir de 12/11/20, inclusive) – A APLICAÇÃO DO TEMA. (...)



    (grifos originais)



    6. No caso dos autos, a sentença exarada em 14/02/2022 (e-doc. 5, p. 45) declarou extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição. Dessa forma, reconhecida a prescrição da pretensão executória, o acórdão recorrido está no mesmo sentido do que decidido no paradigma supracitado, sendo de rigor, pois, a negativa de seguimento do presente extraordinário.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator